Tribunal: TJDFT
Processo: 0015482-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015482-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA, para fins de quitação, quanto ao comprovante de depósito judicial de ID: 39957240 (credores MARIA IVONETE SOUZA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). Brasília, 4 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador